Tribunal: TJSP
Processo: 1017229-29.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso. O embargante alega contradição e omissão, afirmando que não assinou os contratos apresentados e que a cessão de direitos autorais foi reconhecida apenas pelo coautor Marcelo, bem como que Kodnzilla e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso. O embargante alega contradição e omissão, afirmando que não assinou os contratos apresentados e que a cessão de direitos autorais foi reconhecida apenas pelo coautor Marcelo, bem como que Kodnzilla e Central dos Bailes pertencem ao mesmo proprietário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição ou omissão no acórdão quanto à assinatura dos contratos e à cessão de direitos autorais das músicas mencionadas.
III. Razões de Decidir
3. Não há contradição ou omissão a ser suprida, pois o embargante busca reconsideração da decisão embargada, o que é inadmissível.
4. O embargante reconheceu a cessão de direitos autorais na inicial, pleiteando valores por obras cedidas, o que contradiz a alegação de não assinatura dos contratos. Trata-se de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração opostos.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para reconsideração de decisão. 2. Prequestionamento implícito é suficiente para fins de recursos às instâncias superiores.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; EDcl no REsp 183039/CE.
STF, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003.
STJ, Emb. de Divergência em REsp no 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999.